Tribunal: TJDFT
Processo: 0749044-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETÉRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em sobrestamento do feito executivo até o julgamento de Agravo de Instrumento pretérito, que foi interposto pelo Distrito Federal com o propósito de desconstituição do título executivo judicial exequendo. 1.1. A tutela de urgência postulada no aludido Agravo de Instrumento, buscando a suspensão da eficácia do título judicial exequendo, foi indeferida por essa Relatoria, pois reconhecida a ausência de probabilidade do direito defendido necessária para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo Ente Público, motivo pelo qual o motivo suspensivo ora pleiteado pelo Distrito Federal encontra-se superado, já que, como regra, eventuais recursos a serem interpostos pelo ente público não possuem efeito suspensivo.
2. Recurso conhecido e não provido.